Tribunal: TJSP
Processo: 2237460-42.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Pretende o peticionário a absolvição, e de forma subsidiária, a desclassificação para o delito de roubo duplamente majorado; redução da pena; reconhecimento da atenuante da confissão e fixação do regime inicial semiaberto – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta os elementos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Pretende o peticionário a absolvição, e de forma subsidiária, a desclassificação para o delito de roubo duplamente majorado; redução da pena; reconhecimento da atenuante da confissão e fixação do regime inicial semiaberto – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta os elementos coligidos aos autos – Depoimentos da vítima e demais testemunhas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir – Devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva – Pena e regime bem fundamentados – Quanto à confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal - Existindo interpretações controvertidas, como ocorre no caso em análise, não se considera contrária à lei penal a decisão que adote uma delas, inviabilizando-se a ação revisional que objetive tal fim - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de decisão contrária ao texto expresso da lei - Pedido revisional indeferido.